Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 47 DA LCP). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelado pela prática de transporte irregular de passageiros, conforme art. 47 da LCP.
2. Em suas razões recursais (ID 60221280), sustenta ser incontroverso que o apelado exerce transporte irregular de passageiros. Acrescenta que “os registros na FAP do apelado ((Ids 183674184, 183674182 e 183674186) comprovam que ele já foi flagrado, diversas vezes, atuando no transporte irregular de passageiros em Ceilândia”. Assevera que “o delito habitual não exige periodicidade diária”. Aduz que “o ato flagrado no dia 20/07/2022 não foi um ato isolado, mas um ato que compõe um grupo de atos de uma atividade econômica (ilícita) exercida pelo denunciado de forma habitual, como sua profissão”. Por fim, requer a reforma de sentença, a fim de que o réu seja condenado.
3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas (ID 60221282).
4. No caso dos autos, o réu foi denunciado por ter, entre os dias 21 de maio e 20 de julho de 2022, na via pública do Condomínio Gênesis, Sol Nascente, em frente ao Mercado Trem Bão, Ceilândia-DF, exercido atividade econômica de forma habitual sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, realizando o transporte remunerado de passageiros sem autorização.
5. É cediço que a contravenção penal prevista no Decreto-lei no 3.688/41 necessita da configuração da habitualidade, que pressupõe a reiteração de condutas.
6. Verifica-se que, durante o período descrito na denúncia, houve somente uma abordagem policial (20/07/2022), ou seja, o fato narrado está isolado nos autos. A presunção do órgão ministerial de que durante esse período houve habitualidade delitiva, não encontra respaldo nos autos, pois as provas constantes da ação não elucidam quaisquer outras condutas entre o termo inicial e final. Cumpre destacar que a FAP do réu não é meio idôneo para caracterizar sua conduta como habitual, notadamente se a habitualidade deve ser comprovada especificamente no período da denúncia. Para tanto, embora não haja legislação regulamentadora, nota-se que somente duas abordagens em um período de 61 (sessenta e um) dias não é capaz de conferir tipicidade à conduta do réu (20/05/2022 e 20/07/2022). Ademais, outras ações penais não são aptas para constatação da habitualidade necessária para tipificação da contravenção do art. 47 da LCP, sob pena de bis in idem. Nesse contexto, eventual habitualidade delitiva restaria demonstrada com a reunião de diversas abordagens policiais em um determinado período em uma única denúncia, de modo a configurar meio de vida do réu. Precedentes: Acórdão 1834490, 07065277720228070003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1714196, 07234577320228070003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Portanto, não merece reparos a sentença proferida pelo juízo singular, que afastou a elementar da habitualidade para configurar o exercício ilegal da profissão.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.